Tribunal: STF
Processo: MS 27800
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE DE ALOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DE TURMAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. 



    1. É necessária a observância do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo que tramita no Tribunal de Contas da União, se da decisão resultar invalidação de ato que afete a esfera jurídica de quem o expediu.



    2. O princípio da autonomia universitária (CF, art. 207) e diversas normas infraconstitucionais (Leis n. 9.394/1996 e 12.772/2012, além de resoluções do Conselho Nacional de Educação e da entidade educacional) conferem à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) autoridade para gerir suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.



    3. Os professores contratados sob regime de dedicação exclusiva que desempenhem atividades regulares de ensino na UFMG podem exercer a coordenação de turmas de pós-graduação lato sensu (especialização, aperfeiçoamento e outros).



    4. Agravo interno desprovido.